Tribunal: STF
Processo: ARE 1406087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC E 328 DO RISTF.  TEMA 975. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Refuta a aplicação das Súmulas 279 e 280/STF. Assevera aplicável ao caso o Tema nº 975 da repercussão geral. Sustenta que:



    “Com todas as vênias pertinentes, a matéria discutida não é fáticoprobatória e, muito menos, de natureza infraconstitucional, pelo contrário, uma vez que se traduz em ofensa frontal ao artigo 37, caput, XI da Constituição Federal, posto que a r. decisão não observou o TETO REMUNERATÓRIO constitucional no cômputo do valor da condenação, sendo certo que o V. acórdão do E. Tribunal a quo, ao contrário dos fundamentos lançados na V. Decisão monocrática ora impugnada, foi lastreada sim, em matéria Constitucional, notadamente no afastamento da aplicabilidade do art.37, XI da Constituição da República, conforme se vê do V. Acórdão de fls.157/168 e 250/253, com especial destaque para os fundamentos lançados às fls.163 e 253. 



    [...]



    Logo, resta induvidoso que não se está a tratar de matéria infraconstitucional ou que tenha a necessidade de revolvimento de matéria fática, pois a questão jurídica/Constitucional é clara, objetiva ou direta, qual seja, a necessidade de aplicação do Teto Constitucional a qualquer pleito que envolva verbas que tenham por origem a remuneração do Servidor, de modo que não se faz necessário verificar sequer se a parte autora/recorrida recebe ou não acima do teto Constitucional, bastando que o comando judicial respectivo determine a aplicação da Constituição da República e, via de consequência, a aplicação do teto Constitucional respectivo, se for o caso, sem qualquer digressão fática. 



    Ademais, a matéria tratada no caso vertente adquiriu caráter de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 1.167.842/SP, objeto de seu Tema nº 975 (“Possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licençaprêmio não usufruída”), cujo mérito, entretanto, ainda se encontra pendente de julgamento.” (edoc. 26).



    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (edoc. 29).



    É o relatório.



    Assiste razão à parte agravante.



    De fato, verifico que, diversamente do que asseverado na decisão monocrática agravada, a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, diz com o Tema nº 975 da repercussão geral, verbis:



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3. Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 946.410-RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 20.6.2018)



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;“.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução do feito à origem, para que se adotem, conforme a situação do Tema nº 975 da repercussão geral (ARE 946.410-RG), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente